Tribunal: TJDFT
Processo: 0748425-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. ATRASO NO PAGAMENTO. PENALIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ACORDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A interpretação de cláusula de acordo deve ser aquela que preserve os termos redigidos e ajustados pelas partes e, ainda, que melhor observe os princípios de probidade e boa-fé estampados no art. 422 do Código Civil.
2. Nos casos em que a multa contratual resulta do pacto entre as partes, não havendo qualquer estigma jurídico que a torne nula ou anulável, deve prevalecer o valor livremente pactuado.
3. Recurso não provido.